Tribunal: TJDFT
Processo: 0722915-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0722915-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: RAILTON GOMES OLIVEIRA D E S P A C H O Intime-se o embargado para se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público. Brasília, 10 de julho de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator